Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), CHIEFF COMERCIO DE PRODUTOS DE CARNES LTDA - CNPJ: 26.013.335/0001-38 (AGRAVANTE), JULIANE KRAJEWSKI - CPF: 007.532.171-80 (AGRAVANTE), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), A. K. A. (AGRAVANTE), J. V. K. N. - CPF: 715.382.731-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

CHIEFF COMERCIO DE PRODUTOS DE CARNES LTDA e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual n. 1005657-57.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que contrataram os serviços da agravada em 08/2019 e que por todo o período cumpriram com suas obrigações, porém foram surpreendidos com a notificação de rescisão unilateral em 08/2023 .

Relatam que lhes foi prometida a migração para outro plano adequado às suas expectativas e livre de carências, porém transcorridos 6 meses continuam sem cobertura de plano de saúde, razão pela qual ajuizaram a Ação.

Argumentam que não foram previamente cientificados da rescisão, conforme disposto no inciso II do artigo 13 da Lei n.° 9.656 /1998 e, também, no antigo artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, substituído pelo artigo 10, § 1o da Resolução Normativa ANS n.° 557/2022.

Pleiteiam o “
restabelecimento do plano ou a migração para outro, uma vez que a portabilidade aproveita as carências do plano anterior, sob pena de multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida “
para determinar que a requerida proceda o restabelecimento do plano, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
” (Id. 206563683).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 211544693).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (Id. 212575650).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os agravantes requerem a reforma da decisão que indeferiu o restabelecimento do plano de saúde em tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
e indeferida quando
houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

Da análise em cognição sumária, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, conforme os documentos dos autos de origem, os agravados estavam totalmente quites com suas obrigações (Id. 141570763, 141570773 e 141570752).

Já o perigo de dano está presente no fato de que, ao que consta, dois beneficiários menores de idade fazem tratamento médico contínuo, razão pela qual a ausência de cobertura poderá causar prejuízos à sua saúde (Id. 141570776, 141570777 e 141570778).

Com efeito, constatada a probabilidade do direito e o risco da demora em relação à parte autora, deve ser concedida a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE – NECESSIDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. As operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura. (ANS - COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022). A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS). Necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, diante da possibilidade de prejuízos ao quadro geral de desenvolvimento da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Agravo de instrumento desprovido. (N.U 1007917-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde dos dependentes, tem-se, ao menos nesse momento processual, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar recursal e determinar que a requerida proceda o restabelecimento do plano, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024